Tribunal: STF
Processo: ARE 1500224
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Antônio Carlos Caetano, foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006) (Doc. 8).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, mas acolheu, em parte, o pedido formulado no recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, para elevar a pena ao patamar de 11 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão (Doc. 11).



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa do recorrente ajuizou Revisão Criminal, cujo pedido foi julgado improcedente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em acórdão assim ementado (Doc. 55):



    REVISÃO CRIMINAL INÉPCIA DA DENÚNCIA - inocorrência - descrição suficiente dos fatos, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes - descrição que permite o exercício do direito de defesa. 



    REVISÃO CRIMINAL ilicitude da prova derivada da busca domiciliar - alegação de que a condenação foi contrária à prova dos autos Pedido de absolvição Matéria que já foi objeto de exame por este Tribunal de Justiça em sede de Apelação Criminal anteriormente ajuizada a favor do peticionário Mera reiteração Inteligência do art. 622, parágrafo único, do CPP Pacífica a jurisprudências dos Tribunais Superiores nesse sentido Não conhecimento do pedido. 



    REVISÃO CRIMINAL - utilização de reincidência genérica para agravar a pena e ainda afastar o redutor - utilização de quantidade de drogas para aumentar a pena base e depois para afastar o redutor - inocorrência de afronta à jurisprudência dominante e a texto de lei - improcedente o pedido revisional.



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega “contrariedade ao dispositivo constitucional disposto no art. 5º, ‘caput’, inciso XI, da Constituição da República e nos Temas de Repercussão Geral 280 e 712.” (Doc. 76)



    Nas razões recursais, aduz que “A ilicitude da prisão com base na invasão na residência sem ordem judicial, clareia a ilegalidade da prisão que sofre o recorrente, por nítida violação ao art. 5º, inciso XI do Diploma Maior”. 



    Alega que “Os policiais narraram que abordaram o autor e o terceiro na rua e entraram para dentro da residência, mas em momento algum afirmaram que teria o autor ou o terceiro, franqueado a entrada.” 



    Afirma, ainda, que “há afronta ao art. 5º, LV (aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes), tendo em vista a alegação de que a sentença condenatória baseou-se apenas nas provas obtidas na fase de inquérito policial”. 



    Acerca da individualização da pena, destaca que “a quantidade de drogas foi utilizada em DUAS ETAPAS da dosimetria da pena, isto é, na primeira fase para majorada em 1/3 e na terceira fase para afastar o redutor do parágrafo 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos”.



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para anular a condenação ou, subsidiariamente, redimensionar a pena imposta ao recorrente.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com fundamento na tese firmada no julgamento do Tema 660 da repercussão geral. A Corte estadual também inadmitiu o recurso, porque: (a) “[...] não foi atendido o pressuposto objetivo da adequação, porquanto se pretende discutir também suposta ofensa a preceito infraconstitucional”; (b) “[...] o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento”, a atrair a incidência da Súmula 284/STF; (c) “[...] a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas”, inadmissível na presente via processual, conforme Súmula 279/STF. (Doc. 85).



    No Agravo interposto, o recorrente alega, em suma, que não incidem os óbices processuais apontados. No mais reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário (Doc. 88).



    Registro que, contra o acórdão proferido pelo TJSP, o recorrente também interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal de origem (Doc. 84), mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido para negar provimento ao Recurso Especial (Doc. 109). 



    Os Embargos de Declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados pelo Relator.



    Na sequência, o recorrente interpôs Agravo Regimental, ao qual a Quinta Turma negou provimento, nos termos da seguinte ementa (Doc. 133):



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. NULIDADE PELA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA APRECIADOS EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. DOSIMETRIA. CABIMENTO RESTRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS E DE ILEGALIDADE. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO VINCULANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não merece prosperar a tese de ofensa ao art. 41 do CPP, pois, de acordo com a jurisprudência desta Corte, "após a prolação de sentença condenatória, em que é realizado um juízo de cognição mais amplo, perde força a discussão acerca de eventual inépcia da denúncia" (REsp 1.166.299/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 3/9/2013).



    2. A revisão criminal, preconizada no artigo 621 do Código de Processo Penal, será admitida: i) por contrariedade à lei ou provas constantes dos autos; ii) sentença condenatória se fundamentar em prova falsa; e iii) novos fatos denotarem modificação da situação para inocência ou redução de pena.



    3. Em consulta ao sítio eletrônico deste Superior Tribunal de Justiça, constata-se que os pedidos de reconhecimento da nulidade da prova decorrente da violação de domicílio e de absolvição pelo crime de associação ao tráfico de drogas, já foram apreciados por esta Corte, no julgamento do HC 737.173/SP, de minha relatoria, publicado em 28/4/2022, prejudicando o recurso quanto a estes pedidos.



    4. O parecer do Ministério Público não vincula o julgador, que decide com base no princípio do livre convencimento motivado, sem que daí se extraia qualquer ofensa ao princípio acusatório.



    5. No tocante à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse.



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Contra esse julgado, o recorrente também interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega a existência de “contrariedade ao dispositivo constitucional disposto no art. 5º, "caput", inciso XXXVI, art. 129 da Constituição da República e nos Temas de Repercussão Geral 280 e 712.” (Doc. 137)



    Nas razões recursais reitera as teses de nulidade da condenação em razão da violação de domicílio.



    Aduz, em suma, que “o Juiz não pode decidir de ofício pela condenação ou manutenção da condenação, se o Ministério Público, postular algo diferente ao recorrente.”



    Afirma, que, “no caso em tela, o Ministério Público Federal opinou pela concessão da ordem de habeas corpus de ofício, para se determinar o desentranhamento das provas ilícitas produzidas no processo.” 



    Enfatiza que deve ser analisada a tese atinente à inépcia da denúncia.



    O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento o recurso ao aplicar ao caso a tese firmada no julgamento do Tema 181 da repercussão geral. A Corte Superior também inadmitiu o apelo extremo ao fundamento de que “[...] a análise da matéria ventilada depende do exame dos arts. 41 e 621, III, do Código de Processo Penal, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso.” (Doc. 154).



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos referidos óbices processuais. (Doc. 158).



    É o relatório. Decido. 



    Dada a similitude dos fatos apresentados, os Recursos Extraordinários serão analisados conjuntamente.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar as normas constitucionais ofendidas e de que modo teria ocorrido a alegada violação, limitando-se a afirmar que houve violação à presunção de inocência. Logo, incide o óbice da Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    De igual modo, relativamente à irresignação de desobediência ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, verifica-se que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 956.302 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 895), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao art. 5º, XXXV, da CF/88, nas hipóteses em que, assim como verificado no caso concreto, há óbices processuais intransponíveis a impedir a entrega da prestação jurisdicional de mérito. 



    De todo modo, o recurso não comporta provimento. 



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.”



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder salvo excepcionalmente à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO,



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO,



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a casa não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais:



    (a) DURANTE O DIA:



    (a.1) flagrante delito;



    (a.2) desastre;



    (a.3) para prestar socorro;



    (a.4) determinação judicial.



    (b) PERÍODO NOTURNO:



    (b.1) flagrante delito;



    (b.2) desastre;



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental. 



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. 



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou: 



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas". 



    No caso dos autos, o TJ/SP afastou a tese de ilicitude da busca domiciliar e manteve a condenação do réu com arrimo nos seguintes argumentos (Doc. 55): 



    Sem prejuízo do acima destacado, compulsando os autos foi possível constatar que o peticionário já buscou este Tribunal de Justiça visando discutir parte da matéria ventilada na petição inicial, quando interpôs recurso de apelação. 



    Naquela ocasião, de acordo com o v. acórdão20 , o peticionário requereu a esta Corte o reconhecimento da prova ilícita derivada da ilicitude da busca realizada e que culminou com a prisão do peticionário e a absolvição em relação ao delito de associação argumentando com a fragilidade da prova acusatória. 



    Ao examinar tais pedidos, os ii. Desembargadores concluíram que21: 



    “Preliminarmente, não há que se falar em nulidade do feito porque baseada em prova ilícita, pois as provas produzidas na fase do inquérito policial foram reproduzidas em Juízo, amparadas pelo devido processo legal, garantidos o contraditório e a ampla defesa. 



    Ainda que assim não fosse, inexiste a nulidade alegada, uma vez que a proibição de ingresso em casa alheia, inclusive à noite, sem mandado judicial, não se aplica à hipótese de prisão em flagrante pela prática de delito permanente, tal qual o tráfico ilícito de entorpecentes, conforme artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 



    Sendo assim, a alegação de quebra da custódia da prova por suposta irregularidade na apreensão dos entorpecentes não se verificou, pois os policiais foram uníssonos em relatar que abordaram os réus fora da residência, encontraram drogas nos veículos de ambos e, somente após os réus admitirem que teria mais droga na residência é que eles entraram no local, estando em clara hipótese de flagrante delito. 



    Não houve, na espécie, portanto, violação de domicílio para obtenção das provas.” 



    (...) 



    “Nota-se que fartamente demonstrado que os irmãos utilizavam o imóvel para armazenamento e distribuição da droga no varejo, circunstâncias que revelam o exercício do narcotráfico de forma estável, organizada e permanente. 



    Como relataram os policiais, os réus chegavam juntos, cada um em seu veículo, sempre no período da manhã, permaneciam algumas horas no imóvel e depois também saíam juntos, sendo presos em flagrante porque ambos estavam com drogas nos referidos veículos. 



    Ora, das provas coligidas aos autos é possível afirmar, de forma segura a embasar um decreto condenatório, que entre os acusados havia vínculo estável para a prática do delito previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, razão pela qual a condenação pelo crime de associação para o tráfico é medida que se impõe”. 



    Forçoso reconhecer, portanto, que a presente Revisão Criminal busca reiterar parte de pedidos já formulados anteriormente. 



    Sendo assim, não se justifica o reexame da prova, nem mesmo em homenagem à ampla defesa, pois do contrário esvaziaria o comando do artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo o qual “não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas”.



    A jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" e “ter em depósito”, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 



    Logo, essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Quanto ao mais, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que a superveniência de sentença penal condenatória inviabiliza a pretensão de reconhecimento da inépcia da denúncia e da ausência de justa causa para a persecução penal. Nessa linha de consideração, destaca-se o seguinte trecho do elucidativo voto proferido pelo Ministro CELSO DE MELLO no julgamento do HC 129.577-AgR:



    É que, como tive o ensejo de enfatizar na decisão ora questionada, o acórdão impugnado tem o beneplácito do magistério da jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema , reconhece que ficam superadas as alegações de inépcia da denúncia e/ou de ausência de justa causa com a superveniência da sentença penal condenatória, ainda que tais alegações hajam sido deduzidas em momento anterior ao da prolação do julgado pelo magistrado sentenciante (HC 88.963/RJ, Rel. Min. AYRES BRITTO HC 116.561/GO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.): (…)



    (HC 129.577-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016)



    No mesmo sentido: HC 70.352, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 3/12/1993; RHC 209.399 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 23/3/2022; HC 207.666 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/11/2021; RHC 133.130 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/4/2018.



    Acerca da dosimetria da pena, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012).



    No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu pela inviabilidade de incidência da causa de diminuição, com arrimo nos seguintes fundamentos: (Doc. 55):



    No caso em comento, não se verifica nenhuma contrariedade flagrante a justificar a presente revisão criminal. 



    Consoante se pode verificar a folhas 93 e seguintes, por v. acórdão, atendendo inconformismo ministerial, a pena base foi exasperada em face da elevada quantidade de drogas e, na terceira fase, o redutor não foi reconhecido em face da reincidência. 



    Desta feita, não há que se falar em afronta à jurisprudência dominante que reconhece a figura do bis in idem nos casos em que a quantidade é considerada para elevar a pena base e, posteriormente, para obstar a aplicação do reduto.



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, c) a quantidade de droga, e d) as situações residuais de maus antecedentes (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). No mesmo sentido: HC 161482 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 129.585, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/2/2016; HC 115.134, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/10/2012; HC 135.718, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/10/2016.



    Por fim, a respeito da alegação de que o Juiz não poderia denegar ordem de Habeas Corpus se o Ministério Público apresentou parecer pelo reconhecimento da violação de domicílio, tampouco assiste razão à defesa.



    É que não há vinculação do Poder Judiciário à manifestação após o oferecimento de denúncia, seja por eventual desistência – que não existe no nosso processo penal –, seja inclusive por pedido de absolvição. Esse é um tema sempre árido, principalmente a partir da Constituição de 1988, que adotou o sistema acusatório. Só que, vale relembrar, temos um sistema acusatório híbrido, com a existência de política judiciária e possibilidade de o Poder Judiciário, mesmo perante o pedido de absolvição, a